Tribunal: STF
Processo: Rcl 62530
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de ato do juízo da 13ª Vara Cível Federal de São Paulo, nos autos do Processo nº 5009965-22.2023.4.03.6100, que teria desrespeitado a decisão proferida na ADI 5.090, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. 



    A parte reclamante alega que, na origem, ajuizou ação com o intuito de obter a recomposição monetária de sua conta do FGTS.



    Assinala tratar-se de controvérsia semelhante à da ADI 5.090, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, na qual, em 06.09.2019, foi proferida decisão determinando a suspensão de todos os efeitos que versem sobre a matéria, até o julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.  



    Defende que, por se tratar de matéria idêntica à que será julgada no processo apontado como paradigma, o juízo reclamado deveria ter determinado o sobrestamento da ação.



    Requer a concessão  a suspensão imediata do feito na origem e, no mérito, a confirmação da liminar.



    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29.373-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)



    Da análise das informações trazidas na petição inicial, bem como do ato reclamado, verifica-se a ausência da imperativa aderência estrita entre o ato judicial de constrição e o paradigma apontado pelo reclamante.



    O Ministro Roberto Barroso, na ADI 5.090, realmente determinou a suspensão dos processos sobre a rentabilidade do FGTS em decisão assim fundamentada:



    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. Intime-se.”



    Contudo, no caso concreto, depreende-se da leitura do ato reclamado que 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo solicitou apenas a retificação do valor da causa e a planilha de cálculos, nos seguintes termos (eDoc. 6, p. 2):



    “Inicialmente, determino que a parte autora retifique o valor atribuído à causa, no prazo de 15 (quinze) dias, observando os parâmetros do art. 292 do CPC, indicando o montante de diferenças de correção monetária incidentes sobre o saldo de suas contas vinculadas de FGTS pelos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, em conformidade com a decisão proferida pelo STF no julgamento do ARE 709.212, acompanhado de respectiva planilha de cálculo. Após o cumprimento das determinações ou decorrido ‘in albis’ o prazo, voltem os autos conclusos para sua devida apreciação. Intime-se. Cumpra-se.” 



    Percebe-se, assim, a inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão desta Corte em tese vulnerada, requisito imprescindível ao cabimento da presente reclamação.  



    Dessa forma, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicado, consequentemente, o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente